Tribunal: STF
Processo: AI 137862
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: aplicação ao caso
concreto da decisão plenária no Ag. 137.645 - que rejeitou voto -
proposta do relator para a alteração da Súmula 288 (cópia do voto):
conseqüente manutenção integral da Súm. 288, que imputa ao agravante -
ainda quando lhe tenha requerido o traslado - a responsabilidade da
falta, no instrumento, de peça legalmente obrigatória ou essencial, no
caso, à compreensão da controvérsia.